Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703190-35.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: NATHANY SILVA LAGO RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Firmo minha suspeição por motivo de foro íntimo, com base no art. 145, § 1o, do CPC, e determino redistribuição do recurso nos termos da lei, com a devida compensação. Anote-se. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora